Tribunal: STF
Processo: HC 221717
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE PORTAR, POSSUIR, ADQUIRIR, TRANSPORTAR OU FORNECER ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 758.143, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ JULGADO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTA INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- No caso, consta do andamento no site do Tribunal de origem que o recurso de agravo em execução (0006844-09.2022.8.26.0482) foi desprovido em sessão de julgamento de 9/8/2022. Portanto, o pedido defensivo de julgamento do mérito pela instância de origem já foi atendido. 



    2- ‘A mera repetição de habeas corpus cujo pleito já foi devidamente decidido nesta Corte, em impetração anterior, denota ser de rigor o indeferimento liminar da inicial do segundo writ. 2 - Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC n. 421.616/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017). 



    3- No caso, este habeas corpus é mera repetição do HC n. 725.030/SP, porquanto apresentam o mesmo paciente e o ato coator, embora sejam diversos, tratam do mesmo assunto; afinal, o habeas corpus originário é voltado contra decisão singular não conhecida por ser repetição de outra, indeferida em 5/11/2021, da qual foi interposto o agravo em execução 0014096-97.2021.8.26.0482, objeto do HC n. 725.030/SP. Os pedidos, embora não sejam literalmente iguais, o fim almejado é o mesmo: progressão ao regime semiaberto. 



    4- ‘Ao agravante cabe impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento da insurgência. Aplicação, por analogia, do enunciado contido na Súmula n. 182 desta Corte. [...]’ (AgRg no HC 405.266/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 



    5- No caso, a defesa nem sequer impugnou os pontos fundamentais da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos trazidos na inicial do habeas corpus, o que autoriza a aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula 182 desta Corte. 



    6- Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.



    Na origem, a defesa pleiteou a progressão para o regime semiaberto, porém não obteve êxito.



    Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, o qual denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi liminarmente indeferido. Em sede de agravo interno, a decisão foi mantida nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de análise do mérito do pleito de progressão de regime.



    Afirma que “o agravante possui bom comportamento carcerário e não possui nenhuma falta disciplinar nos últimos 7 anos” e que “deve usufruir de sua Progressão ao Regime Semiaberto como um incentivo à sua ressocialização”, pois, sendo “seu comportamento [...] satisfatório, poderá refletir sobre sua conduta e direcionar-se para uma vida pautada em valores sociais”.



    Alega que as “condutas anteriores não podem servir como parâmetro para a obtenção de direitos, pois, deve ser analisado se, no momento, após a situação prisional atual, fora praticada qualquer conduta desabonadora”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Posto isso, requer seja a concessão de liminar para determinar que o r. Juízo da 2º Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente analise o mérito do pedido de Progressão de Regime.



    Requer, por fim, seja concedida a ordem em definitivo determinando-se a análise do mérito.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 70/71): 



    ‘Não há como prosseguir a irresignação. Primeiro, porque o pedido deste writ (análise do mérito pela autoridade coatora) já foi atendido, uma vez que a Corte originária analisou o mérito da impetração, no julgamento do agravo em execução n. 0014096-97.2021.8.26.0482 (e-STJ, fls. 42/45). Segundo, porque o presente habeas corpus apresenta as mesmas partes (mesmo paciente e mesmo ato coator), mesmo pedido e mesma causa de pedir constante do HC n. 725.030/SP. Assim, por se tratar de mera reiteração, o presente writ não pode prosseguir. [...] Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido.’



    Com efeito, consta do andamento no site do Tribunal de origem que o recurso de agravo em execução (0006844-09.2022.8.26.0482) foi julgado 9/8/2022, tendo sido negado provimento. 



    Portanto, o pedido defensivo de julgamento do mérito pela instância de origem já foi atendido. 



    Além disso, conforme afirmado acima, este habeas corpus é mera repetição do HC n. 725.030/SP, porquanto apresentam o mesmo paciente e o ato coator, embora sejam diversos, tratam do mesmo assunto, afinal, o habeas corpus originário é voltado contra decisão singular não conhecida por ser repetição de outra, indeferida em 5/11/2021 (e-STJ, fls. 25/26), da qual foi interposto o agravo em execução 0014096-97.2021.8.26.0482, objeto do HC n. 725.030/SP. 



    Os pedidos, embora não sejam literalmente iguais, o fim almejado é o mesmo: progressão ao regime semiaberto. 



    Além do mais, na espécie, a defesa nem sequer impugnou esses fundamentos, limitando-se a reiterar os pontos já expostos na inicial do habeas corpus, devendo ser aplicado, por analogia, o enunciado da Súmula 182 desta Corte.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação desta Corte Superior, porquanto “o pedido defensivo de julgamento do mérito pela instância de origem já foi atendido”, e que “é mera repetição do HC n. 725.030/SP, porquanto apresentam o mesmo paciente e o ato coator, embora sejam diversos, tratam do mesmo assunto, afinal, o habeas corpus originário é voltado contra decisão singular não conhecida por ser repetição de outra, indeferida em 5/11/2021, da qual foi interposto o agravo em execução 0014096-97.2021.8.26.0482, objeto do HC n. 725.030/SP”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que limitou-se a não conhecer do agravo, porquanto “as razões do agravo regimental não impugna[ra]m especificamente a fundamentação contida na decisão ora agravada, especialmente quanto à manifesta impossibilidade de ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus [...].” É dizer, o acórdão atacado nada decidiu sobre as questões trazidas nesta impetração. II – Nessas circunstâncias, o exame das matérias por esta Suprema Corte, tal como postas, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, nem mesmo de ofício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218865-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Demais disso, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente